Tribunal: TJDFT
Processo: 0728758-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constitui falha na prestação do serviço aéreo e pode autorizar indenização por danos morais.
2. No caso em análise, a autora desembarcou em São Paulo com mais de sete horas de atraso e não chegou no horário em seu compromisso. A sentença condenou a requerida a pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora recorre para majorar.
3. Incontroverso nos autos o cancelamento do voo, tendo sido a autora reacomodada em outro, chegando ao seu destino com atraso considerável.
4. Os arts. 20 e 21 da Resolução 400 da ANAC estabelece que, em caso de cancelamento do voo por parte do transportador, o passageiro poderá solicitar a reacomodação, o reembolso ou a execução do serviço por outra modalidade de transporte.
5. A reacomodação foi realizada, mas o atraso na chegada ao destino foi superior a sete horas, o que autoriza a fixação de danos morais, em razão dos transtornos experimentados pela autora.
6. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
7. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra ínfimo, mas deve ser majorado para compatibilidade com a média que ordinariamente se fixa para casos que tais. Inobstante a autora alegar ter perdido o show de Sandy e Júnior, apenas se limitou a acostar aos autos notícia veiculada pelo Correio Brasiliense (ID 20601012), não havendo demonstrado, assim, a perda de compromisso como informado na inicial.
8. Para o caso tenho por justo e razoável e conforme com o critérios da razoabilidade e proporcionalidade a fixação do valor da indenização no valor de R$ 3.500,00.
9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Sem custas e sem honorários à falta de recorrente vencido.